Tribunal: STF
Processo: RHC 61112
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-16
Data de publicação: 1983-08-16

Ementa:
1. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE CUSTODIA PROVISORIA POR
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO QUE A DECRETOU.
2. TRATANDO-SE DE FUNDAMENTO NOVO NÃO SUSCITADO NO TRIBUNAL DE
ORIGEM, NÃO CABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APRECIA-LO, PORQUE
IMPORTA EM SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA.
3. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.